Tribunal: TJSP
Processo: 2030616-26.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida mitigação da pena (exasperação da pena-base no grau mínimo e aplicação do redutor, sob a alegação de indevido "bis in idem"). Descabimento.

Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. A) Adequada elevação da pena-base em 1/2 (metade), diante da quantidade de entorpecentes (62,685kg de crack e 2,970kg de

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida mitigação da pena (exasperação da pena-base no grau mínimo e aplicação do redutor, sob a alegação de indevido "bis in idem"). Descabimento.

Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. A) Adequada elevação da pena-base em 1/2 (metade), diante da quantidade de entorpecentes (62,685kg de crack e 2,970kg de cocaína), que, suplantando uma espécie de "normalidade", destacou a gravidade da infração. Art. 42, da Lei no 11.343/06 c.c. art. 59, do CP. B) Desautorizada aplicação do redutor. Quantidade de entorpecente, que demonstra, inequivocamente, dedicação à traficância. Precedentes desta C. Câmara. Excepcionalidade da situação. "Bis in idem" não reconhecido. Inexistência de causa para intervenção na coisa julgada.

Improcedência.